Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DESPACHO Conforme noticiado pelo Ministério Público, não se verifica a juntada das contrarrazões da autora ao recurso da parte ré (ID ́s 39629749 e 40307671) Deste modo, retornem os autos ao Juízo de origem para realizar a referida diligência. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004